Tribunal: STF
Processo: HC 245955
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Homicídio qualificado. Condenação pelo Tribunal do Júri. Veredito contrário à prova dos autos. Reexame do acervo fático-probatório. Inadmissibilidade. Negativa de seguimento. 



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Fábio Nunes da Silva contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 850.954/RS (evento 34).



    O Paciente foi condenado à pena de 15 anos e 09 meses de reclusão em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado, tipificado no art. 121, § 2º, IV, do Código Penal (eventos 21 e 23).



    No presente writ, a Defesa alega, em síntese, condenação manifestamente contrária à prova dos autos. Ressalta a ausência de prova da autoria delitiva. Argumenta que “a única prova que balizou a condenação do paciente foi o resultado do Laudo de Confronto Balístico nº 91422/2013, o qual, por sua vez, comprova tão somente que a pistola CZ, apreendida em posse do paciente em 19/03/2013, esteve no local do homicídio havido em 08/02/2013. De modo algum, este fato – apreensão de uma arma de fogo utilizada no mês anterior em outro delito – serve a delimitação da autoria humana do delito ora processado”. Requer, em medida liminar, a suspensão do início da execução da pena até o trânsito em julgamento do presente writ. No mérito, pugna pela concessão da ordem, para anular o processo a partir da sentença de pronúncia.



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. REVISÃO CRIMINAL. PROCESSO COM TRANSITO EM JULGADO. CONDENAÇÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Não verifico elementos suficientes para reconsiderar a decisão proferida, cuja conclusão mantenho pelos seus próprios fundamentos 



    2. De acordo com informações prestadas pelo defesa, observa-se que a condenação do paciente já transitou em julgado, desse modo, o pedido de revisão da decisão de pronúncia está prejudicado. 



    3. Além disso, ao contrário do que alega a defesa, a condenação do paciente não está fundamentada, exclusivamente, em provas produzidas na fase inquisitorial, uma vez que a sentença está baseada, além dos depoimentos prestados em juízo, em especial no laudo de exame balístico o qual aponta que os projeteis que levaram a vítima a óbito foram disparados da arma apreendida em poder do paciente, além disso o laudo de exame pericial enquadra-se na exceção prevista no art. 155 do CPP, em razão da sua irrepetibilidade. 



    4. Não há, portanto, nulidade decorrente da violação ao art. 155, do Código de Processo Penal, pois o Tribunal de origem, cotejando os elementos de convicção produzidos em ambas as fases da persecução penal, concluiu pela higidez da condenação. 



    5. O princípio da soberania dos veredictos é basilar e não pode ser afastado por interpretação do Tribunal local que retira dos jurados a possibilidade de decidir o caso concreto, de acordo com as provas apresentadas pela acusação e pela defesa. 



    6. Reforço a impossibilidade de conhecimento do habeas corpus substitutivo, bem como que não há na hipótese flagrante ilegalidade apta a justificar a concessão de ofício da ordem. Nesse aspecto, o acórdão atacado não padece de teratologia. 



    7. Por fim, para superar as conclusões alcançadas na origem e chegar às pretensões apresentadas pela parte, é imprescindível a reanálise do acervo fático-probatório dos autos, o que impede a atuação excepcional desta Corte. 



    8. Agravo regimental desprovido.” 



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    Em consulta aos autos, verifico que a condenação criminal imposta ao ora Paciente transitou em julgado em momento muito anterior à impetração do presente habeas corpus (protocolado em 10.09.2024), o que revela a pretensão do impetrante de se utilizar do remédio constitucional como substitutivo da revisão criminal.



    A garantia da coisa julgada constitui direito fundamental de estatura constitucional (artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal) que somente pode ser relativizada nas hipóteses taxativas previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 14ª edição, rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 1236), pela via processual adequada.



    Friso, ainda, que, a competência absoluta para o processamento e julgamento de eventual revisão criminal não recairia sobre o Supremo Tribunal Federal (artigo 624, inciso II, do Código de Processo Penal), de modo que o conhecimento da matéria de fundo pela via substitutiva do habeas corpus implicaria inevitável supressão de instância jurisdicional.



    De qualquer maneira, ainda que superado referido óbice, a hipótese não autoriza a concessão da ordem de habeas corpus de ofício.



    Acerca da alegação de nulidade do julgamento do Tribunal do Júri ante condenação contrária às provas dos autos, o Superior Tribunal de Justiça ratificou as conclusões do Tribunal local à consideração de que:



    “(...) sustenta a defesa que a condenação encontra-se manifestamente contrária à prova dos autos, pois a única prova que embasa a pronúncia e a condenação seria o laudo de confronto balístico, sendo essa prova produzida apenas em sede policial. 



    Conforme se extrai dos autos, o paciente foi denunciado, pronunciado e condenado pelo conselho de sentença (e-STJ fls. 41-43). 



    O acordão impugnado articulou os seguinte fundamentos para negar provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa (e-STJ fl. 61-71):



    "No caso penal em atenção, verifica-se que os elementos probatórios a indicar a autoria do crime ao acusado foram analisados por este Tribunal, quando da pronúncia, no julgamento do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, cujos fundamentos vão aqui agregados: 



    "Trata-se de recurso de apelação interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO em face da sentença de fls. 335/337, que julgou improcedente a denúncia para impronunciar o acusado Fábio Nunes da Silva, com fundamento no artigo 414 do Código de Processo Penal. 



    Requer o Ministério Público, em síntese, a reforma da sentença para pronunciar o réu como incurso nas sanções do artigo 121, §2º, inciso IV, na forma do artigo 29, caput, ambos do Código Penal, e decretar a sua prisão preventiva. 



    Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. 



    Inicialmente, transcrevo a fundamentação da decisão de impronúncia lançada às fls. 335/337, proferida pela Dra. Lourdes Helena Pacheco da Silva: 



    “Não há questões que exijam o enfrentamento preliminar. Passo, de imediato, à análise do mérito. 



    Destaco que a pronúncia diz respeito a mero juízo de admissibilidade da acusação, devendo o julgador, em seu exame, ficar adstrito à análise da existência de prova de materialidade do fato e de suficientes indícios de autoria ou participação, nos termos do art. 413, caput, do Código de Processo Penal. 



    A materialidade do fato delituoso encontra-se consubstanciada pelo auto de avaliação de violência nº 20391/2013 (fls. 31/36), pela certidão de óbito (fl. 37), pelo laudo pericial do local do fato nº 17534/2013 (fls. 76/117), e, especialmente, pelo auto de necropsia nº215200/2013 (fls. 119/127). 



    No entanto, no tocante à autoria, os indícios colhidos ao longo da instrução criminal, bem como pelo confronto balístico (fls. 53/63) e o registro policial da apreensão da arma de fogo na posse do acusado (fls. 331/344), se mostraram insuficientes para fundamentar um juízo de pronúncia, conforme passo a fundamentar.



    O informante Nelson Bueno Borba, pai da vítima, declarou em Juízo que: “[...] MP: Tu viu dois indivíduos com máscara de proteção médica? T: Foi na hora que eu saí correndo para frente, porque me chamaram, que eles já estavam até com o carro prata, parece que estava saindo. [...] D: O senhor não viu, então? T: Eu não cheguei a ver as coisas. Eu cheguei na frente e ela já estava, eu só vi o carro correndo, indo embora. Eu vi eles correndo ao lado do bar, de onde foi o coisa, até chegar ao carro, eu vi dois indivíduos correndo e estavam com uma máscara até aqui assim. E o carro subiu morro acima. D: O senhor chegou a ver a cor do cabelo? T:Não cheguei a ver nada, porque quando eu vi o meu filho já estava no chão e o rapaz do bar gritando que tinham matado ele. [...]”(fls. 211/213). 



    A testemunha Anderson Toledo Paz prestou a seguinte declaração em audiência: “[...] MP: O senhor chegou a ouvir os disparos? T:Sim, os disparos eu ouvi. [...] MP: Houve ali no local quem poderia ter feito isso? T: Sinceramente eu não sei lhe dizer. MP: Ninguém comentou nada? T: Não. MP: Olhando para trás essa pessoa que está sentada ali o senhor conhece? T: Não. [...]” (fls. 226/228). 



    O acusado Fábio Nunes da Silva, em interrogatório judicial, negou a autoria delitiva (fls. 228/230 e fl. 299 – CD audiovisual). 



    No confronto balístico de fls. 53/63 consta que “após análises comparativas microscópicas efetuadas entre EQ1 a EQ14 e os padrõesEP1 a EP3, obtidos respectivamente em AQ1 a AQ3, utilizando o microscópio balístico da marca Leica, concluímos que os estojos questionados foram percutidos no mecanismo de AQ3 – a pistola de marca CZ, número de série B041904, dadas as nítidas convergências de microelementos observadas no confronto balístico com os padrões EP3” (fl. 61). 



    Ocorre que, conforme ocorrência policial, a arma apreendida na posse do acusado é de marca “Taurus”, (fl. 333). Diante disso, depreende-se que os projetis analisados não foram disparados pela arma encontrada com Fábio, tornando enfraquecida a tese acusatória quanto à autoria delitiva. 



    Nesse sentido, pela prova oral produzida sob o crivo do contraditório, bem como pelo confronto balístico, não se pode imputar ao acusado nem sequer indícios mínimos de autoria delitiva quanto ao homicídio qualificado de Fabiano. 



    Dessa forma, verifica-se que não há elementos a corroborar com a pretensão ministerial de pronunciar o acusado, a fim de submetê-lo a Júri. A instrução preliminar demonstrou flagrante ausência de indícios quanto à autoria delitiva, motivo pelo qual a impronúncia é impositiva. 



    A mera existência do processo que corre contra o acusado não pode ensejar o Juízo de pronúncia pela aplicação do provérbio “indubio pro societate” que, além de não corresponder à qualquer previsão legal específica no ordenamento processual ou constitucional brasileiro, não pode justificar que o caso penal seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, sem que haja, ao menos, indícios mínimos que indiquem a participação do réu na empreitada criminosa descrita na denúncia.



    Portanto, apesar deste juízo não possuir certeza quanto à tese de negativa de autoria levantada pela defesa, pois, se assim o fosse, aplicar-se-ia o instituto da absolvição sumária, a dúvida razoável impede que o procedimento seja encaminhado à segunda fase, poisa instrução preliminar não elucidou a autoria delitiva. 



    Por essas razões, Fábio Nunes da Silva deve ser impronunciado. Por óbvio que, havendo novas provas, o feito pode ser reaberto, de acordo com o art. 414, parágrafo único, do Código de Processo Penal. 



    III – DISPOSITIVO 



    Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido contido na inicial acusatória para o efeito de IMPRONUNCIAR FÁBIO NUNESDA SILVA, acima identificado, pelo fato descrito na denúncia, por não existirem indícios suficientes de autoria, com fundamento no art. 414 do Código de Processo Penal. 



    Preclusa a presente decisão, arquive-se com baixa, ressalvada a hipótese do art. 414, parágrafo único, do Código de Processo Penal. ” 



    Com a devida vênia à Magistrada prolatora da decisão supramencionada, tenho que a prova produzida judicialmente autoriza o juízo de pronúncia. 



    Não se desconhece o fato de não terem sido localizadas testemunhas oculares do fato, mas tenho que isso não impede que se vislumbre a possibilidade de ser acertada a versão acusatória, na medida em que com o réu foi localizada a arma utilizada no homicídio da vítima, consoante se verifica do boletim de ocorrência carreado aos autos. 



    Vejamos a versão pessoal do acusado. 



    Em seu primeiro interrogatório, o réu FÁBIO NUNES DA SILVA, negou a veracidade dos fatos denunciados. Afirmou que estava em Torres no momento do ocorrido e que não conhecia a vítima. Acredita que está sendo acusado em virtude de uma bala que foi periciada, que teria sido enxertada junto de um rádio e um colete. Disse que foi preso com um revólver 38 e que na Delegacia de Polícia os policiais teriam apresentado uma pistola (termo de degravação das fls. 228/229v). 



    Novamente interrogado (mídia da fl. 299), repisa sua inocência e nega a veracidade dos fatos, afirmando que não conhecia a vítima. Relata que no dia em que foi preso realmente tinha um revólver 38 em sua posse e, quando chegaram no Palácio da Polícia, foi apresentado uma pistola 9mm, que não era sua. Não sabe dizer porque a Brigada Militar entrou em sua casa durante a madrugada, relatando que nenhum mandado foi mostrado. 



    Assim, entendo que não se trata somente de prova policial e depoimento não identificado, mas de prova técnica que indica que a arma 9mm supostamente aprendida com o réu foi utilizada para matar a vítima. 



    Em que pese o teor da decisão de impronúncia, na folha 331 consta que Fábio foi preso com a arma. Assim, sem entrar em demasia no mérito do feito, verifico que existe prova técnica que não afasta de plano a acusação. 



    É inequívoco que em processos sob tramitação no procedimento do Tribunal do Júri a competência outorgada pela Constituição Federal ao Conselho de Sentença impõe restrições à cognição do juiz togado, limitando seu agir à verificação da existência da materialidade e de indícios suficientes de autoria. 



    O artigo 413 do Código de Processo Penal determina os requisitos para a decisão da pronúncia, estabelece referido artigo que: 



    (...) 



    No caso em análise, a materialidade do delito está consubstanciada pela comunicação de ocorrência (fls. 07/19), pelo relatório de local de crime (fls. 20/23), pelo auto de verificação de violência nº 20391/2013 (fls. 31/36), pela certidão de óbito (fl.37), pelos laudos periciais nº50013/2013, 91422/2013, 17534/2013 (fls. 44, fls. 53/63, fls. 76/117, respectivamente), pelo auto de necropsia (fls.119/125), bem como pela prova oral colhida durante a instrução. 



    No que se refere à autoria, verifico, igualmente, a existência de elementos indiciários, conforme prova produzida no decorrer do feito, que são hábeis a ensejar a pronúncia do recorrido. 



    Verifico, pois, pela análise da prova produzida nos autos, que a decisão de pronúncia não está pautada única e exclusivamente em depoimentos colhidos na fase inquisitorial. Há depoimentos judiciais que, ao menos por ora, confortam a admissibilidade da tese de acusação. 



    Em virtude dos laudos periciais e dos depoimentos colhidos, o animus necandi do acusado FABIO deve ser examinado pelos jurados, não podendo ser afastado de plano, pois faz parte dos elementos subjetivos do tipo. 



    Cumpre ressaltar que a decisão de pronúncia, no caso em exame, não viola a presunção de inocência do acusado, na medida em que apenas analisa o juízo de admissibilidade da peça acusatória, não examinando o juízo de mérito, o qual, como é sabido, compete aos jurados. 



    Conclui-se, por fim, que, existindo pelo menos uma versão nos autos que aponte a viabilidade da acusação, cabe ao Conselho de Sentença decidir pela absolvição ou condenação do pronunciado. 



    Assim, embora a existência de versão acusatória viável não afaste a defensiva, tal questão deverá ser analisada pelo Conselho de Sentença, descabendo análise mais detalhada pelo Juízo Singular. "



    Como se vê, ainda que o réu tenha negado a autoria do crime quando ouvido em plenário (evento 50,TERMOTRANSCDEP4), fato é que há elementos probatórios a evidenciar a prática do crime de homicídio pelo acusado, tendo em vista a prova pericial constante nos autos a indicar que os estojos apreendidos no local do crime (evento 3, PROCJUDIC2, págs. 32-50; evento 3, PROCJUDIC3, págs. 01-23) foram percutidos pela arma de fogo, calibre 9mm, apreendida com o acusado em19/03/2013 (evento 3, PROCJUDIC9, págs. 05-09) (evento 3, PROCJUDIC2, págs. 08-18), conforme bem destacado no parecer da Procuradoria de Justiça, da lavra do Dr. Carlos Roberto Lima Paganella:



    "A materialidade do delito está devidamente demonstrada pelos auto de necropsia e mapa das regiões anatômicas atingidas (fl. 119/125),assim como pela prova oral produzida. Quanto à autoria, há elementos suficientes de prova a evidenciar que ela recai insofismavelmente sobre o acusado. A prova produzida na fase do judicium accusationes, por sua vez, foi assim analisada por ocasião das razões recursais ministeriais, as quais, inclusive, foram transcritas no acórdão que pronunciou o réu, in verbis: “Com relação à autoria, o contexto probatório é suficiente para propiciar o julgamento de pelo Conselho de Sentença. “Inicialmente, cumpre referir o equívoco no fundamento de que a arma de fogo apreendida com o réu no dia 19.03.2013 seria apenas um revólver marca Taurus, tendo em vista que na oportunidade foi também apreendida a pistola CZ 76 P-05 (fis. 333). Nesse sentido, a autoridade policial encaminhou os estojos de calibre 9 mm, os projetis encontrados no local do fato e aqueles extraídos do da vítima para serem comparados com as armas apreendidas com o recorrido(fl. 38). “Dessa forma, o Laudo Pericial 91422/2013 (fis. 53/63), referente ao confronto balístico realizado entre as munições e projetis percutidos com a pistola CZ 75 P-05 e as demais armas apreendidas na posse do recorrido, quando preso em flagrante, confirmou que a referida pistola CZ 75 P-05 foi utilizada na prática criminosa (fl. 61 do Laudo Pericial referido): “(...) 3 RESPOSTAS AOS QUESITOS - Do ofício 310/2013 (que encaminhou os projéteis, fragmento de projétil, núcleo de projétil e estojos questionados): Quesito 1: “... Para que sejam feitas perícia de identificação de calibre e outras perícias, em especial, comparação balística com as armas apreendidas na ocorrência 3195/2013/100805, sob os ofícios 3686/2013/100805 e n.º 3689/2013/100805.” Resposta: (...) vide subitens 1.2, 1.3, 1.4 e 2.2 no corpo do Laudo. Quanto aos estojos questionados, vide subitens 1.5 e 2.3 no corpo do Laudo. (...) 2.3. Após análises comparativas microscópicas efetuadas entre o EQ1 e EQ14 e os padrões EP1 a EP3, obtidos respectivamente em AQ1 a AQ3, utilizando o microscópio foram percutidos no mecanismo AQ3 – a pistola da marca CZ, número de série B041904, dadas as nítidas convergências de microelementos observadas no confronto balístico com os padrões EP3. (...)” Com efeito, apesar da negativa do acusado em plenário, resta claro que a conclusão dos jurados encontra amparo nos elementos de convicção, razão pela qual não prospera a pretensão defensiva de que a decisão dos jurados está manifestamente contrária à prova dos autos." (evento 13, PARECER1)



    Portanto, a decisão proferida pelos jurados possui suporte em elementos probatórios prospectados nos autos, tendo o Conselho de Sentença decidido com base no íntimo convencimento dos fatos e do direito apresentados à sua apreciação. 



    Em atenção aos argumentos defensivos, registro que, conforme posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, "não se anula julgamento proferido pelo Tribunal do Júri por eventual fragilidade das provas, mas tão somente quando os jurados decidem sem nenhum lastro nas provas dos autos"



    De início, consigno que o princípio da soberania dos veredictos é basilar e não pode ser afastado por interpretação do Tribunal local que retira dos jurados a possibilidade de decidir o caso concreto, de acordo com as provas apresentadas pela acusação e pela defesa. Sobre o tema, cabe citar os ensinamentos da doutrina:



    (...)



    Ora, a jurisprudência admite a flexibilização do princípio da soberania dos veredictos na excepcional hipótese de os jurados decidirem de forma manifestamente contrária à prova dos autos, tal como previsto no art. 593, III, d, do CPP. 



    Não cabe, sob pena de usurpação da competência concedida aos jurados pelo texto constitucional, proceder a uma extensa valorização das provas para aferir se a decisão dos jurados foi ou não contrária às evidências constante dos autos. O que se deve avaliar é se o veredicto encontra respaldo nas provas produzidas nos autos ou não. 



    Nesse sentido, os precedentes a seguir:



    (...)



    Em suma, não cabe ao Superior Tribunal de Justiça determinar ou anular decisão do conselho de jurados que foi decidida sob a égide do princípio do devido processo legal. 



    Além disso, não se ignora o entendimento desta Corte no sentido de que "o testemunho de 'ouvir dizer' ou hearsay testimony não é suficiente para fundamentar a pronúncia, não podendo esta, também, encontrar-se baseada exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial, nos termos do art. 155 do CPP" (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.142.384/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 27/10/2023 e AgRg no REsp n. 2.017.497/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 19/10/2023). 



    Contudo, a partir dos excertos transcritos e dentro dos limites cognitivos do habeas corpus, verifico que, ao contrário do que alega a defesa, a condenação do paciente não está fundamentada, exclusivamente, em provas produzidas na fase inquisitorial, uma vez que a sentença está baseada, além dos depoimentos prestados em juízo, em especial no laudo de exame balístico o qual aponta que os projeteis que levaram a vítima a óbito foram disparados da arma apreendida em poder do paciente, além disso o laudo de exame pericial enquadra-se na exceção prevista no art. 155 do CPP, em razão da sua irrepetibilidade. 



    Não há, portanto, nulidade decorrente da violação ao art. 155, do Código de Processo Penal, pois o Tribunal de origem, cotejando os elementos de convicção produzidos em ambas as fases da persecução penal, concluiu pela higidez da condenação. 



    Reforço a impossibilidade de conhecimento do habeas corpus  substitutivo, bem como que não há na hipótese flagrante ilegalidade apta a justificar a concessão de ofício da ordem. Nesse aspecto, o acórdão atacado não padece de teratologia. 



    Por fim, para superar as conclusões alcançadas na origem e chegar às pretensões apresentadas pela parte, é imprescindível a reanálise do acervo fático-probatório dos autos, o que impede a atuação excepcional desta Corte.”



    Nesse contexto, a fundamentação do ato dito coator não diverge da jurisprudência desta Suprema Corte. Com efeito, o exame do argumento de que o veredito é manifestamente contrário à prova dos autos mostra-se incompatível com a via restrita do habeas corpus, cujo rito procedimental, de natureza sumaríssima, não comporta o reexame da prova produzida no processo penal de conhecimento. 



    É farta, aliás, a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que, “Para se chegar à conclusão de que o julgamento proferido pelo Tribunal do Júri é contrário à prova dos autos, imprescindível sua valoração, o que não é possível em sede de habeas corpus” (HC 137.182/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 25.10.2016). 



    Nessa perspectiva, “Cabe exclusivamente às Cortes de Apelação o papel de aferir se o veredicto popular é, ou não, contrário às provas dos autos, reservando-se aos Tribunais Superiores, unicamente, a apreciação das questões de direito” (RHC 189.088-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 06.08.2021). Disso resulta que “O exame do suporte probatório, de forma a infirmar o entendimento do Tribunal de apelação, é providência incompatível com os estreitos limites do habeas corpus” (HC 142.621-AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.9.2017).



    Além disso, para dissentir do fundamento adotado pelas instâncias anteriores e acolher a pretensão defensiva quanto à alegada ausência de prova da autoria delitiva, necessário o revolvimento de matéria fática, para o que não se presta a via eleita. Nesse prisma, esta Suprema Corte já assentou que “A superação do entendimento das instâncias antecedentes quanto ao contexto probatório, a revelar autoria e materialidade delitivas, demandaria o revolvimento de fatos e provas, inviável pela via estreita do habeas corpus” (HC 213.387-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.05.2023). Como se sabe, “A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a “alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas” (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O STF tem entendimento no sentido de que “o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição” (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux. No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli).”(HC 220.042-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 01.12.2022).



    Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de setembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente